Tribunal: TJSP
Processo: 1010354-44.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 6o, viii, da lei 8078/90) - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃo - AUSÊNCIA.

RELAÇÃO JURÍDICA - RÉU - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - autorA - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 6o, viii, da lei 8078/90) - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃo - AUSÊNCIA.

RELAÇÃO JURÍDICA - RÉU - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - autorA - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO.

AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECONHECIMENTO - "IMPROBUS LITIGATOR" - CONFIGURAÇÃO - MULTA - IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II E 81, DO CPC.

APELO DO RÉU PROVIDO, COM APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREJUDICADO O DA AUTORA.